Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-67.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Vícios construtivos ocultos. Pedido de reconstrução do imóvel ou, alternativamente, rescisão com devolução integral das quantias pagas, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência por entender que mesmos os vícios indicados no próprio laudo técnico juntado pelos autores não justificam os pedidos nos moldes formulados. Recurso dos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Vícios construtivos ocultos. Pedido de reconstrução do imóvel ou, alternativamente, rescisão com devolução integral das quantias pagas, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência por entender que mesmos os vícios indicados no próprio laudo técnico juntado pelos autores não justificam os pedidos nos moldes formulados. Recurso dos autores. Cerceamento de defesa configurado. Pedido de reconstrução total do imóvel possui contido a reparação/reconstrução parcial, podendo haver a concessão em menor extensão sem violação da adstrição. Apesar da consequência jurídica do vício redibitório, em razão dos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da boa-fé contratual, dever ser de acordo com a sua gravidade, não se autorizando o pedido redibitório quando o problema pode ser resolvido por simples reparo, o laudo técnico indica vícios construtivos que poderiam eventualmente ensejar a procedência, parcial ou total, dos pedidos condenatórios de obrigação de fazer (reparo) e indenização por danos morais, ou mesmo, pela extensão dos vícios e dificuldade de reparo, do pedido redibitório. Prova pericial essencial à resolução da questão. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.